Tribunal: TJDFT
Processo: 0762420-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na anulação do auto de infração YE01780765. Em suas razões, argumenta que não houve notificação para apresentação de defesa prévia e de aplicação da penalidade, de modo que deve ser julgado procedente o pedido inicial.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45724303).
III. O autor foi autuado em flagrante em 10/09/2022, nos termos do 165-A e art. 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (ID 45724289). Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial, conforme os artigos 280, inciso VI, § 3o, c/c 281, inciso II, ambos do CTB. Em reforço, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do CTB, independentemente da elaboração de auto de constatação."
IV. Ademais, para a aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, conforme inteligência do enunciado da súmula no 312 do STJ. Na espécie, a parte autora alega que não foi notificada da penalidade referente ao auto de infração YE01780765. Não obstante, o documento juntado pelo réu comprova que o órgão fiscalizador expediu por via postal, no dia 14/09/2022, a notificação da autuação ao proprietário do veículo na data da infração (ID 45724289). Portanto, houve notificação da autuação em flagrante e em via postal, não havendo nulidade a ser reconhecida. Diante desse quadro, evidente que não há elementos que indiquem quaisquer irregularidades no auto de infração YE01780765.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados equitativamente em R$ 500,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento, nos termos do art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.